Tribunal: TJMMG
Processo: 2000261-36.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000261-36.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000319-24.2025.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 24/11/2025 Publicação: 27/11/2025 Decisão: unânime EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. AUTOS DA AÇÃO PENAL N. 2000319-24.2025.9.13.0005. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO JUÍZO PRIMEVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicada a presente ação de habeas corpus, pela perda superveniente do seu objeto. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo próprio paciente, Cb PM Alessandro Augusto da Silva, pela ausência de fornecimento de medicamentos essenciais a sua saúde. Alega o paciente que foi preso na cidade de Cássia, MG, mas foi levado imediatamente e sem os seus remédios para outra região, distante 320 km. Como se não bastasse a distância, a família de sua esposa reside na cidade de Medina, cerca de 1.100 km de Pouso Alegre, bem como 1.000 km da cidade de Ipatinga, onde residem os seus filhos. Alega o paciente que sua prisão ocorreu no dia 03/10/2025, quando se encontrava de serviço e, por óbvio, estava desacompanhado da sua receita médica. Diz que foi informado pela autoridade que cumpriu o mandado de prisão de que o seu acautelamento se daria na cidade de Passos, MG, que fica distante 39 km da cidade de Cássia, contudo foi conduzido para o município de Pouso Alegre, que fica a mais de 300 km de Cássia. Alega o paciente que a comprovação de que estava em tratamento pode ser verificada com os relatórios médicos, os laudos e as receitas juntados no Habeas Corpus de n. 2000249-22.2025.9.13.0000 pela Defensoria Pública. Ressalta que os relatórios médicos foram juntados, ainda, pela Defensoria Pública, nos autos do procedimento penal na primeira instância, que, mesmo tendo obtido informação, nos dias 11 e 13 de outubro, através TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de outro habeas corpus, sobre o não fornecimento de medicação, até o momento não tomou medidas para sanar e providenciar o seu tratamento, configurando constrangimento ilegal a sua prisão. Alega o paciente que, no dia 11/10/2025, chegou a desmaiar na cela e foi socorrido pela médica do Batalhão, tendo ela constatado o perigo de ele ficar sem os seus remédios, bem como da interrupção brusca do tratamento. Sustenta o paciente que a própria instituição militar possui conhecimento das suas enfermidades, pois foi afastado do serviço operacional devido a insuficiência cardíaca, válvula bicúspide e depressão grave. Destaca que a médica que o atendeu constatou a necessidade da continuação do tratamento e do uso dos remédios; e, ao ser informada de que o paciente não possui dinheiro para comprar a medicação, disse que passaria a situação para a autoridade superior, a fim de que o Estado fornecesse os remédios. Narra que, desta forma, todos os dias, vem cobrando o fornecimento dos remédios, sem sucesso. Frisa que, conforme previsto na Declaração Universal de Direitos Humanos, tem direito à saúde e à vida e que a ausência de tratamento coloca em risco tais direitos, restando configurado o constrangimento ilegal. Alega que, no dia 14/10/2025, foi convidado a se deslocar sob escolta policial até a presença de um médico psiquiatra em um hospital na cidade, mas que se recusou a se deslocar algemado, e, com isso, a consulta não se realizou. Diante do exposto, requer que seja concedido o pedido liminar, com ordem de sua soltura, tendo em vista que o Estado não está dando continuidade ao tratamento e fornecimento de medicação. No mérito, pede a confirmação da liminar, notificando-se o juiz de direito substituto da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), e a determinação da apuração da interrupção do seu tratamento. Diz que está há mais de 7 (sete) dias sem seus medicamentos. O eminente desembargador plantonista, em juízo de cognição sumária, denegou a ordem liminar e determinou o encaminhamento dos autos à autoridade apontada como coatora, para que prestasse as informações que julgasse pertinentes, com abertura de vista, em seguida, à eminente procuradora de justiça com atuação nessa Corte, para a emissão de seu parecer. As informações prestadas pelo meritíssimo juiz substituto na titularidade da AJME foram colacionadas no evento 16, vindo o parecer ministerial no evento 27. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Conheço desta ação de habeas corpus, por estarem presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos que regem sua admissibilidade. A questão submetida à análise não demanda maiores esforços para sua elucidação, tendo-se em vista a decisão prolatada pela autoridade impetrada, na hipótese, o meritíssimo juiz de direito substituto no exercício da titularidade da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), colacionada no evento 234 DEC2 dos Autos de primeira instância n. 2000319-24.2025.9.13.0005, com a qual se revogou a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. Compulsando, ainda, os Autos n. 2001145-59.2025.9.13.0000 da medida cautelar instaurada no âmbito da mesma ação penal, logrei localizar, no evento 18, o alvará de soltura expedido em favor do paciente, constando, no seu próprio corpo, a declaração em que o paciente, de próprio punho, manifestou ciência quanto ao termo de compromisso relacionado ao efetivo cumprimento das medidas restritivas que lhe foram impostas. Com esses apontamentos, e por não vislumbrar a necessidade de outras medidas no caso em apreço, julgo prejudicada a presente ação de habeas corpus, pela perda superveniente do seu objeto. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de novembro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator